Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. Compulsando-se os autos originários constata-se que o agravado/réu LEWE NEGÓCIOS EIRELI – EPP já foi devidamente citado. Dessa forma, de modo a se garantir o contraditório efetivo e se evitar futuras nulidades processuais, nos termos do artigo 1.019, II, combinado com o artigo 272, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravado/réu, na pessoa de seu advogado (ID 87899975 dos autos originários), a, querendo, responder ao agravo de instrumento e, conforme seu entendimento, juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito recursal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora